Tribunal: CARF
Processo: 11080.730611/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730611/2017-14
ACÓRDÃO
3302-014.759 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/11/2017
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.758, de 21 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.730784/2017-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.759 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730611/2017-14
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
sendo mantido o crédito tributário.
A exigência é referente à Notificação de Lançamento no NLMIC-96/2017,
objetivando lançar a multa por compensação não-homologada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, no valor original de R$ 2.853.778,08(dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil,
setecentos e setenta e oito reais e oito centavos).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
PEDIDOS. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
CONTRA
NÃO-
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa por
compensação não-homologada, ainda que não impugnada essa exigência.
PEDIDOS. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MOMENTO DA
LAVRATURA.
Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de
situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída,
nos termos de direito aplicável.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
PRELIMINARES. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DA RFB. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos: os atos normativos expedidos pelas autoridades
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.759 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730611/2017-14
3
administrativas; as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; as práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas; e os convênios que entre si
celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
PRELIMINARES. DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados.
PRELIMINARES.
MULTA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MÉRITO. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MULTA DE MORA.
BIS IN IDEM.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
MÉRITO.
MULTA
POR
RESSARCIMENTO
NÃO-DEFERIDO.
MULTA
POR
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. DEPENDÊNCIA.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
MÉRITO. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. CERTEZA E LIQUIDEZ
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
MÉRITO. MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INOCORRÊNCIA DE
MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO TESOURO NACIONAL.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.759 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730611/2017-14
4
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão no 104-002.810 da DRJ-04,
apresentou Recurso Voluntário, solicitando:
1) Seja decretada a nulidade da autuação realizada antes da ocorrência do fato
gerador, ou, caso assim não se entenda, seja determinada a não incidência dos
juros de mora enquanto não definitiva a decisão no processo da glosa da
compensação relacionado;
2) Caso assim não entenda, requer seja determinado o sobrestamento do feito
até julgamento final do processo administrativo no 13819.903676/2013-15, e/ou
até o julgamento do mérito da questão pelo Plenário do STF nos autos de
reconhecida repercussão geral n RE 796.939 e ADI 4905;
3) No mérito, requer seja julgado inteiramente improcedente o Auto de Infração e
seu consequente cancelamento, mesmo na remota hipótese de ser mantida a
glosa mediante julgamento da manifestação de inconformidade nos autos do
processo no 13819.903676/2013-15, ou mediante a remota hipótese de o STF
considerar Constitucional o dispositivo em questão.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-homologação
de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que este
dispositivo legal foi julgado inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão
transitada em julgado na data de 20/06/2023, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.759 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730611/2017-14
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Original